Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BORTOLAIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0014780-91.2016.8.11.0004, manejada pelo BANCO BRADESCO S.A., manteve a constrição da verba salarial do executado, ora agravante, no montante de 30% dos seus rendimentos líquidos.
Para tanto, aduz o agravante, que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre o qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a imediata suspensão de qualquer constrição imposta pelo juízo de origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço argumentativo do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que embora a regra processual vigente considere impenhoráveis as verbas de natureza salarial - conforme disposto no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil – a jurisprudência tem excepcionado a incidência de impenhorabilidade da remuneração, a fim de permitir que parte do valor auferido seja utilizada para satisfação da dívida.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1819394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
No caso, a decisão agravada manteve a constrição sobre 30% dos rendimentos auferidos pelo recorrente, mantendo o percentual restante livre e disponível para o executado, sendo tal quantia suficiente para garantir a sua subsistência.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.